Tribunal: TJPA
Processo: 0008439-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008439-33.2019.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR

APELADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS, MARIA LENI DOS REIS NERIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº ApCrim 0008439-33.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - PA

APELANTE: AUGUSTO REIS PINHEIRO JÚNIOR

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 339, CAPUT, DO CP). RECURSO DA VÍTIMA REQUERENDO O DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ApCrim 0008439-33.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - PA

APELANTE: AUGUSTO REIS PINHEIRO JÚNIOR

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa que determinou o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público
.

Narra a peça inquisitorial em síntese (ID nº 7633241 p. 2-6), que no dia 22.04.2019 o apelante apresentou
notitia criminis
visando a instauração de inquérito policial para apuração da suposta prática do crime de denunciação caluniosa em desfavor de WALDEMIR CARVALHO DOS REIS e MARIA LENI DOS REIS NERIS, sob a alegação de que estes teriam dado causa à instauração de Procedimento Disciplinar perante a OAB/PA, imputando falsamente ao Recorrente o crime de falsificação documental.

Após manifestação do Ministério Público, foi instaurado o respectivo Inquérito Policial, devidamente concluído pela autoridade policial, entendendo pelo indiciamento dos apelados.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que pugnou pelo arquivamento do Inquérito Policial, por entender ausente o elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa (dolo direto), deixando de configurar o tipo penal previsto no art. 339, do CP.

Assim, foi prolatada decisão pelo Juízo de Origem determinando o arquivamento do Inquérito Policial.

Em suas razões (ID nº 7633287 p. 1-4) o apelante pugna pelo seu desarquivamento para que o processo tenha seu curso natural.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID nº 7814773.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Objetiva o apelante, em síntese, a reforma da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial.

Contudo, em que pese as digressões trazidas nas razões recursais, constata-se que o recurso
não reúne as condições necessárias para conhecimento
.

Acerca do arquivamento do inquérito ou de procedimentos informativos, versa o art. 28 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

Ocorre que, ao analisar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6298, o Exmo. Min. Luiz Fux suspendeu
sine die
a eficácia da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (art. 28, caput, Código de Processo Penal), restabelecendo, por consequência, o regramento vetusto que assim dispõe:

Art. 28: Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Consoante infere-se dos autos, o crime supostamente cometido contra o apelante consiste na suposta prática do tipo previsto no art. 339 do CPP.

Assim constata-se a absoluta impropriedade do recurso aforado, em razão de inexistir recurso contra a decisão judicial que determina o arquivamento de inquérito ou da peça informativa, em que o titular da ação penal é o Ministério Público, pois somente esse órgão tem a possibilidade de ingressar com a demanda, se entender suficiente os elementos existentes nos autos do inquérito.

Deste modo, é certo que a decisão que determina o arquivamento é
irrecorrível
judicialmente, como consectário do próprio sistema acusatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DE SUPOSTA VÍTIMA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DE PESSOA INVESTIGADA, ANTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
DESCABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 SUSPENSAS POR FORÇA DE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DA ADI N. 6.305/DF
. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA RECORRER CONTRA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, DECISUM QUE DESAFIARIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A legislação processual penal não contempla a possibilidade de recurso ao Tribunal de Justiça na hipótese de arquivamento do inquérito policial.

2. A suposta vítima não detém legitimidade para recorrer em relação à decisão que, durante inquérito penal, extingue a punibilidade de pessoa investigada, em especial porque não figura como parte do feito e porque inadmissível sua atuação como assistente da acusação antes da instauração da ação penal. (TJSC, Apelação Criminal n. 0005197-14.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 14-10-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO IRRECORRÍVEL
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ entende ser irrecorrível a decisão que, em ação penal pública incondicionada, determina, a pedido do Ministério Público, o arquivamento do inquérito policial. Precedentes
.

2. O agravante, então ofendido, interpôs recurso de apelação criminal contra a decisão do Magistrado de primeira instância que acolheu manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial. Assim, está correto o julgado que não conheceu da apelação criminal.

3. Como o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, tem-se que o recurso especial é inadmissível, conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.067.461/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/8/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023